Tribunal: TJMT
Processo: 1004122-18.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004122-18.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAMILA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 050.902.651-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO PAULINO - CPF: 044.574.161-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – POSSIBILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA POR PARTE D
A
APELANTE – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – CONDIÇÃO DE USUÁRI
A
AFIRMADA PEL
A
APELANTE – APLICAÇÃO DO AFORISMO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
2
.
CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REMESSA DESTES AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL –
3
.
RECURSO
PROVIDO
EM PARTE
.

1
. Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas.
Sendo
a
ssim, considerando a apreensão pequena quantidade de cocaína em poder d
a
apelante
,
inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância
, mas
ficando

evidenciada a
sua
condição de usuári
a
, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao aforismo
in dubio pro reo
.

2.
Por outro lado, em decorrência da mencionada desclassificação, devem estes autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de
Rondonópolis
, conforme determina o art. 383, § 2º do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.

3.
R
ecurso provido
em parte
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Camila Alves de Oliveira
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1004122-18.2021.8.11.0003
, pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT
,
conden
ando
-o
pela prática do crime de tráfico de drogas
,
capitulado no
art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
,
à pena de
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime
fechado
;
e
793 (setecentos e noventa e três)
dias-multa
, no valor
de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
.

A
apelante, nas razões
recursais
que se encontram
no
ID

161045494
,

postula

a
sua
absolvição
por fragilidade probatória
e,
subsidiariamente
, a desclassificação para a conduta de posse de drogas entorpecentes para o próprio uso
, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06
. Caso mantida a condenação
,
requer
a
aplica
ção

d
a fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a pena intermediária em razão do reconhecimento e aplicação da agravante da reincidência
.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

161045497
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

161997674
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que
está
no ID
161045426
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que na data de

13/02/2021, por volta das 16h30min, na Rua 07, em frente ao imóvel de n.

3660, Bairro Padre Rodolfo Burnier, nesta cidade, os denunciados
CAMILA

ALVES DE OLIVEIRA
e
MARCOS ANTONIO PAULINO
foram presos

em flagrante delito por trazerem, guardarem e terem em depósito 10 (dez)

porções, pesando 2,26 g (dois gramas e vinte e seis gramas), e 01 (uma) outra

porção, apresentando massa de 22,16 g (vinte e dois gramas e dezesseis centigramas),

que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras

(10 porções), de
PASTA BASE DE COCAÍNA,
e, a última (01 porção),

de
MACONHA
, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência

física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação

legal e regulamentar, consoante positiva o Laudos periciais de fls. 37/40, ID

49880468.

São dos autos que, no dia e hora supracitado, a Polícia

Militar realizava rondas quando se deparou com a denunciada CAMILA

transitando em uma motocicleta, cor vermelha, placa JZS-6893, sendo que
a

mesma
estacionou o veículo em frente ao citado endereço, já conhecido no

meio policial pelo tráfico de drogas, e ao notar a guarnição, demonstrou nervosismo.

Logo, os policiais abordaram a denunciada, sendo

que, em revista, encontraram com ela 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína,

bem como a quantia de R$ 110,65 (cento e dez reais e sessenta e cinco

centavos) em dinheiro.

Em seguida, os milicianos visualizaram o denunciado

MARCOS no interior do referido imóvel, no qual, diante da fundada suspeita,

realizaram busca, logrando apreender mais 05 (cinco) porções de pasta

base de cocaína e 01 (uma) de maconha, além da importância de R$ 220,00

(duzentos e vinte reais) em dinheiro, e 01 (um) cartão bancário em nome de

Ademilson Bispo da Silva (Termo de apreensão, fl. 10, ID 49880468).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à

Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em

desfavor de ambos, sendo que CAMILA, indagado, alegou ter adquirido as

porções no ponto de tráfico de drogas de MARCOS.

Por fim, destaca-se que CAMILA registra em Itiquira/MT, 01 (uma) ação penal pelo crime de furto simples (Numeração Única:

616-81.2018.811.0027, Código: 55897, Número/Ano: 0/2018). Em Guiratinga/MT, 01 (uma) ação penal (Numeração Única: 1000152-08.2021.8.11.0036
Código: 12179133, Número/Ano: -/2021). Em Rondonópolis/MT registra 01

(um) executivo de pena (Numeração Única: 2000148-35.2019.811.0064,

Código: 20005036, Número/Ano: -/2019), bem como 01 (uma) ação penal

(Numeração Única: 0015167-52.2018.8.11.0064, Código: 11452988, Número/

Ano: -/2018), em trâmite na 3ª Vara Criminal.

[...]
.

Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que houve a apreensão de substância entorpecente em poder do apelante, consoante se vê dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
161045402
,
p.
3
); boletim de
ocorrência

(ID 161045402
,
p. 4
-
7)
; termo de
exibição e
apreensão
(ID 161045402
,
p. 10)
; e laudo de exame pericial da droga apreendida
(ID 161045402
,
p. 38
-
40
)
.

E, no que se refere à autoria do tráfico de drogas atribuído
à
apelante, não obstante el
a
tenha admitido a propriedade da droga apreendida em seu poder, consistente em cinco porções de
cocaína e a quantia de R$ 110,65 (cento e dez reais e sessenta e cinco centavos)
,
pelas provas produzidas durante a instrução criminal,
não é possível a
manutenção do édito condenatório, porque não há provas suficientes de que a referida substância
se destinava
ao comércio malsão.

Isso porque, não existindo provas seguras acerca da mercancia
de substância entorpecente
por parte d
a
apelante, conforme alhures foi afirmado, remanescem dúvidas e incertezas em relação à destinação mercantil da droga que estava em sua posse. Ademais, não se pode olvidar que
para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante provas colhidas com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese.

E tais assertivas têm pertinência, uma vez que o juízo de primeira instância, para condenar
a
apelante, apoiou-se nas declarações que o
s
policia
is
militar
es

João Felipe Queiroz Melo e Silvio dos Santos Souza
prest
aram
em juízo
.

No entanto,
infere-se
destes
autos que os agentes públicos retromencionados,
em decorrência
do decurso de tempo, pouco se lembraram dos fatos, narrando, em síntese,
que estavam
realizando
patrulhamento em região conhecida
por ser
ponto de comercialização de drogas, quando avistaram Camila conduzindo uma motocicleta vermelha
, tendo ela, ao
ver
a guarnição, manifestado
“nervosismo”, razão pela qual a abordaram e, em
busca pessoal
, encontraram

com ela
cinco porções de pasta-base de cocaína envoltas em uma nota de R$ 10,00.

Narraram, outrossim,
as referidas testemunhas,
que a apelante, na oportunidade, afirm
ara
ser usuária de drogas, que o dinheiro que tinha
com ela
era oriundo do seu trabalho como
“
garota de programa
”
e que com
o numerário
, iria comprar drogas na casa de Marcos
– corréu em relação a quem a ação penal foi desmembrada –

em cujo imóvel

a recorrente
fora
abordada.

Afirmaram, ainda,
os integrantes da Polícia Militar
que
as circunstâncias da apreensão – local, nervosismo, quantidade e
porcionamento
da droga – são indicativos de que Camila, em tese, pratica o tráfico de drogas na modalidade “formiguinha”, ou seja, comercialização de pequenas porções.

Entretanto, tais assertivas se
trata
de meras presunções, pois nenhum elemento de prova apto a corroborar tal raciocínio foi produzido no curso da instrução, pelo contrário, Camila,
que só foi

ouvida
na fase administrativa,
declarou
que era usuária de drogas,
que
havia acabado de adquirir as cinco porções de cocaína na casa do corréu Marcos, e que o dinheiro que estava
com ela
,
era de um
“
programa
”
que havia realizado.

Sendo a
ssim, resta claro que
a
apelante não foi flagrad
a
no ato de mercancia; e que o único elemento a indicar a prática do comércio de entorpecentes foi
o local onde ela estava transitando e o suposto “nervosismo” manifestado ao ver a guarnição
militar
,
circunstâncias
, essas,
que,
por óbvio, não justifica
m
uma condenação, isso significando dizer que as declarações do
s

policiais

militares
acima nominado
s
, por si sós, não são suficientes para atestar que o destino da droga apreendida com
ela

seria

a
comercialização.

Além do mais, não se pode presumir que a pequena quantidade de droga apreendida com
a
apelante destinava-se à venda somente porque estava fracionada em trouxinhas, eis que é exatamente dessa forma que substâncias entorpecentes são
encontradas pelos usuários nas
“
bocas de fumo
”

existentes pelo Brasil afora; sobrelevando realçar, ademais, que nenhum outro apetrecho indicativo de comércio foi apreendido com
a recorrente
, motivo pelo qual é forçoso reconhecer que apenas
a quantidade
do entorpecente
–
ínfima, repita-se –
não é suficiente para a caracterização da traficância
e manter a sua condenação
.

Cabe ressaltar, ainda nesse diapasão, que este magistrado chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração os depoimentos do
s
policia
is
militar
es
encarregado
s

d
as diligências, ou em razão de uma simples negativa de autoria do tráfico apresentada pel
a
apelante, mas porque, como visto acima,
inexiste
possibilidade de se extrair, das declarações
das
testemunha
s
e dos parcos documentos carreados para estes autos, elementos de convicção seguros no que diz respeito ao comércio ilícito de entorpecentes que foi imputado
à
recorrente.

Como se sabe, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Logo, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para desclassificar a conduta d
a
apelante para aquela tipificada no art. 28 da referida
Lex
, até porque el
a
afirmou,
quando
foi ouvid
a administrativamente
, a sua condição de
usuári
a
.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de
inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

A propósito, sobre a matéria, este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, consoante se infere dos acórdãos assim ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – APREENSÃO DE 12 (DOZE) PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA PESANDO, APROXIMADAMENTE, 7G (SETE GRAMAS) – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – ELEMENTOS QUE INDICAM QUE A DROGA APREENDIDA ERA DESTINADA PARA CONSUMO PRÓPRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA – PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apesar de a condição de usuário não elidir a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Criminais Reunidas], se as circunstâncias objetivas indicam que a posse da droga apreendida era para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente por cuidar de infração de menor potencial ofensivo
.

Tendo em vista a desclassificação do crime de tráfico para o do artigo 28, da Lei n. 11.343/2004, e, por conseguinte, a revogação da prisão cautelar anteriormente decretada, resta prejudicada a tese atinente ao pedido para recorrer em liberdade.

(N.U 1002577-61.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 10/05/2023)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO -DESTINAÇÃO MERCANTIL DA PORÇÃO PASTA-BASE DE COCAÍNA NÃO COMPROVADA -
CONDIÇÃO DE USUÁRIO VEROSSÍMIL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - PRISÃO E CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - PRAZO SUPERIOR AO COMINADO PARA AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS PREVISTAS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO E DECLARAR EXTINTA SUA PUNIBILIDADE.

O fato
do
apelante responder a outras ações penais por tráfico “não significa dizer que, de igual modo, tenham cometido o delito em debate” (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1.054.280/PE).

Para embasar as condenações, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT,
Ap
nº 180045/2016; AP NU 0000984-39.2008.8.11.0028).

“
Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.” (TJMT, AP NU 0026782-13.2015.8.11.0042
)

“Reconhece-se extinta a punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado pela pena restritiva de liberdade (TJMT, AP nº 53102/2009).” (TJMT, AP NU 0001687-56.2018.8.11.0080)

(TJMT - N.U 1020667-66.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 08/05/2023)

Destacamos

Ressalte-se, demais disso, que, após a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes, devem os
presentes
autos ser
em
remetidos ao Juizado Especial Criminal, conforme determina o art. 383, § 2º, do Código de Processo Penal, grafados desta forma:

Art. 383.O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em
conseqüência
, tenha de aplicar pena mais grave.

[...]

§ 2º
Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos
.

Destacamos

Nesse ponto, é imperativo ressaltar que a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 trata-se de infração de menor potencial ofensivo, cuja definição encontra-se inserida no art. 61 da Lei n. 9.099/95, alterado pela Lei n. 11.313/06, tal como se depreende da doutrina de Renato Marcão, para quem:

As condutas previstas no art. 28 da nova Lei Antitóxicos configuram infração de pequeno potencial ofensivo
, em que o agente não estará exposto a qualquer possibilidade de aplicação de pena privativa de
liberdade em caso de condenação.
Sendo assim, o agente que praticar qualquer das condutas reguladas, ficará sujeito ao procedimento estabelecido nos art. 60 e seguintes da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais
, salvo se a conduta for praticada em concurso com um dos crimes previstos nos
art.s

33 a
37 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006.

(
In
Tóxicos
.
5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 389).
Destacamos

Este Tribunal de Justiça, apreciando caso semelhante ao que ora se examina, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – VIABILIDADE – ENTORPECENTE DESTINADO PARA CONSUMO PESSOAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO DE USO DE DROGA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, por cuidar de infração de menor potencial ofensivo
.

(TJMT
Ap
39007/2017 - Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - Julgado em 13/06/2017 - Publicado no DJE 20/06/2017)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO – POSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A JUSTIFICAR
A CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – MERCANCIA NÃO COMPROVADA – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA, COM A
REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
– 2. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS – NECESSIDADE – ORIGEM LÍCITA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. 1. Não restando comprovado nos autos que a droga encontrada em poder do agente se destinava à mercancia, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é medida impositiva. 2.Comprovada nos autos a origem lícita dos valores apreendidos, necessária
a
sua restituição se não interessam mais ao processo.

(TJMT,
Ap
131006/2013, Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2014,
Publicado
no DJE 14/02/2014)
Destacamos

Posto isso, em
dissonância do
parecer ministerial,
dou
parcial
provimento

ao recurso de
Camila Alves de Oliveira
para desclassificar o crime que foi imputado
a sua pessoa
, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, para a
conduta prevista no art. 28 da referida Lei; determinando, como consequência, a remessa destes autos, com as anotações e cautelas de estilo, ao Juizado Especial Criminal da Comarca de
Rondonópolis
, que detém a competência para a eventual aplicação dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023